Tribunal: TJSP
Processo: 0004643-08.2014.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004643-08.2014.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
CELSO
BARBOZA
BONFIM
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004643-08.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 38.500
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 0004643-08.2014.8.26.0229/50000
COMARCA DE HORTOLÂNDIA 1 a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: CELSO BARBOZA BONFIM (autor)
EMBARGADA: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA S/A (ré)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa
de prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.500
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
297/298, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão, obscuridade e contradição), suscitando, malferidos, preceitos dos
artigos 1o, III e 5o, LV, da Constituição Federal; artigos 112, 421, 422, 424, 759
e 799, do Código Civil; artigo 6o, III, 29, 46, 47, 51, 54 § 4o, do Código de
defesa do Consumidor; e artigo 21, da Lei 8.213/91.
Resposta recursal, a fls. 314/315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004643-08.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 38.500
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem
a
questionar
limites
da
convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator